Tribunal: TJSP
Processo: 0000470-53.2017.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Uso de documento falso - Artigo 304, caput, do Código Penal - Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Não exigência de dolo específico. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000470-53.2017.8.26.0578, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante IGOR
WELLINGTON VERISSIMO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
2
Apelação no:
0000470-53.2017.8.26.0578
Comarca:
IPAUSSU
Apelante:
IGOR WELLINGTON VERÍSSIMO
DOS REIS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28752
Uso de documento falso - Artigo 304, caput, do Código Penal -
Absolvição
Impossibilidade
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas. Não exigência de dolo específico.
Pena e regime mantidos. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento
que Igor Wellington Veríssimo dos Reis foi condenado ao cumprimento de
dois anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de dez dias-
multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 304, combinado com o artigo
297, caput, ambos do Código Penal (fls. 200/204), sendo a referida pena
corporal fixada substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo.
A defesa se insurgiu contra a r. sentença,
apresentando recurso de apelação (fls. 220/222), argumentando, em síntese,
que as provas juntadas aos autos não são suficientes para embasar a
condenação do réu pelo delito a ele imputado, uma vez que o réu não tinha
ciência da falsidade do documento, muito menos contribuiu para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
3
falsificação. Demanda, assim, a absolvição do acusado diante da ausência de
dolo específico, ou por não constituir crime o porte de documento falso,
apenas o seu efetivo uso.
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso,
sustentando a r. sentença (fls. 229/231), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer
pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls. 241/248).
É o relatório.
Narra a deúncia que, no dia 19 de dezembro de
2017, no Trevo SP 225, Distrito Industrial, na cidade e comarca de Ipaussu, o
acusado fez uso de documento público falso.
Conforme se apurou, na data dos fatos, policiais
militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado
conduzindo um veículo GM/Corsa, de cor azul, em companhia de outros dois
indivíduos.
Ao avistarem a viatura, os ocupantes do veículo
demonstraram nervosismo, razão pela qual a polícia passou a acompanhá-los
e efetuou a abordagem ao chegarem no distrito industrial. Durante a
abordagem, Igor apresentou um “certificado de registro e licenciamento de
veículo” (CRLV) de 2017, porém, os policiais, após consulta no sistema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
4
Detran, constataram que o carro não era licenciado desde o ano de 2014.
Também constava que o documento tinha sido furtado do Banco do Brasil, na
cidade de Amparo, em 02/09/2013 (malote com 1.488 formulários).
O documento foi apreendido e submetido a
exame pericial, constatando-se sua falsidade.
Dito isto, a materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (fl.
04), do Boletim de Ocorrência (fls. 17/19), do Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 20), do Laudo Pericial (fls. 74/77) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
O réu, na Delegacia de Polícia, negou os fatos
narrados na denúncia, nos seguintes termos: “(...) que comprou o veículo
GM/corsa de placas CMK 4927 de um indivíduo conhecido como Alemão
pelo valor de R$ 7.000,00, sendo que deu uma entrada de R$ 2.000,00 e
posteriormente mais um montante de R$5.000,00, momento e que Alemão
lhe entregou o documento do veículo. Que não sabe informar o paradeiro do
tal Alemão, sabe somente que o mesmo reside no estado do Paraná”. (fls. 08).
Em juízo, o réu disse que não sabia que o
documento era falso, que comprou o carro no domingo e decidiu vir para
Ipaussu na terça, para dar uma volta, bem como que, quando comprou o
veículo, foi-lhe entregue o documento apresentado (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
5
Em audiência, a testemunha Leandro Pedroso da
Luz, Policial Militar, disse que estava próximo ao trevo, em patrulhamento de
rotina, quando abordaram o veículo do réu, pois os integrantes deste
demonstraram nervosismo incomum. Ao checar o documento do veículo,
verificou que "estava vencido" desde o ano de 2014. Ao averiguar melhor a
situação, percebeu a adulteração do documento (mídia).
O testemunho do policial militar Edson José
Flausino, colhido na fase investigativa (fls. 07), corroborou o quanto
declarado, em audiência, por seu colega de farda Leandro.
Tais
depoimentos
não
devem
ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não
teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
6
No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.
15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não
há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo,
com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim,
não
há
porque
duvidar
dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que os mesmos
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
acusado.
Com efeito, não se pode presumir que a ação do
policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
7
destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a
existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela
qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Mas não é só.
O ora acusado não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-lo da condenação, ou que sustentasse suas
alegações.
Aliás, não é crível a versão apresentada pelo réu,
no sentido de que adquiriu um veículo de uma pessoa totalmente
desconhecida, sem ter qualquer documento que comprove isto.
Ao contrário do alegado pela combativa defesa,
é indiferente o fato do réu não ter ele mesmo efetuado a falsificação do
documento, uma vez que, nos presentes autos, o réu responde pela prática do
delito disposto no artigo 304, do Código Penal, o qual determina que é crime :
“Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem
os arts. 297 a 302”.
Resta claro, portanto, que a conduta do réu, o
qual se valeu da CRLV falsificada, amolda-se perfeitamente ao tipo penal
acima indicado, independentemente do fato do mesmo não ter ele próprio
confeccionado o documento falso.
Ademais, no uso de documento falso, o dolo se
extrai das circunstâncias de fato que cercaram o delito. No caso, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
8
deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que o apelante sabia plenamente
da origem espúria do documento.
Ora, como bem posto pelo d. Procurador de
Justiça, a fim de ver reconhecida a ausência de dolo, competia ao recorrente
fazer prova eficiente e cabal de sua ignorância, o que, convenhamos, ele não
fez.
Dessa forma, inviável que não se duvide acerca
da origem ilícita do documento e sua falsidade.
Portanto, resta claro que as provas reunidas pela
Acusação são mais do que suficientes para embasar a condenação do réu, pois
revelaram que este, efetivamente, praticou o delito que lhe é imputado.
No mais, o crime de uso de documento falso não
prevê qualquer elemento específico do tipo, ou seja, independe de qualquer
intenção adicional por parte do agente, consumando-se com a apresentação
do documento.
Também não procede a alegação de atipicidade
da conduta prevista no artigo 304 do Código Penal.
Nucci, em seu Código Penal Comentado, pág.
1298, leciona que é “totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento
falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige.
Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição
de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial
rodoviário que exige a sua apresentação por estar no exercício da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
9
função fiscalizadora”.
Assim é também a posição majoritária do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Há crime de uso de documento falso ainda
quando o agente o exibe para a sua identificação em virtude da exigência da
autoridade policial" (STJ, REsp 193.210-DF).
De mais a mais, o crime em tela não prevê
qualquer elemento específico do tipo, ou seja, independe de qualquer
intenção adicional por parte do agente, consumando-se com a apresentação
espontânea do documento, como ocorreu no presente caso, uma vez que,
mesmo que exigida a apresentação de documentação pelo policial, o apelante
poderia não ter apresentado o documento adulterado.
Dessa forma, uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como
analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
Com
relação
à
fixação
da
pena,
agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro dos
limites legais, e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu restou determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000470-53.2017.8.26.0578 -Voto no
10
corretamente em seu patamar mínimo legal, qual seja, dois anos de reclusão, e
pagamento de dez dias-multa, no valor mínimo legal, pena esta que se torna
concreta, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras e, portanto,
não comporta qualquer redução.
Na sequência, ao apelante foi concedido o
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação
pecuniária, no valor de 01 salário mínimo.
Por fim, agiu corretamente o M.M. Magistrado a
quo, ao fixar o regime aberto como modalidade inicial de cumprimento da
pena, em caso de descumprimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo da Defesa, mantendo-se a r. sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
Relator